Tribunal: STF
Processo: RE 109958
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
EM FACE DA AUTONOMIA DO AVAL, NÃO SE PODE PREVALECER, O AVALISTA,
DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO AVALIZADO. POR ISSO A CONCORDATA DO
EMITENTE NÃO EXIME O AVALISTA DOS JUROS DE LEI E DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, DE ACORDO COM A LEI N. 6899-81.
- DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.